Tribunal: TJPA
Processo: 0805727-66.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805727-66.2025.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DO CARMO SILVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0805727-66.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
RENATA VIVIANE RODRIGUES DE SOUZA

PACIENTE:
CARLOS HENRIQUE DO CARMO SILVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado com alegação de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar: i) Se a demora na conclusão do inquérito policial configura constrangimento ilegal por violação ao princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII);
ii) Se a decisão que decretou a prisão preventiva observou os requisitos do art. 312 do CPP, com motivação adequada sobre a necessidade da medida. iii) Analisar o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis apto a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Sobre o excesso de prazo no inquérito policial
:

A demora decorre de diligências complexas, incluindo
extração e análise de dados telefônicos
(histórico de localização, transações financeiras e comunicação com facção criminosa), essenciais para apurar conexões com organização criminosa (COMANDO VERMELHO)1.

O prazo não é aferido por cálculo aritmético, mas pela
razoabilidade
(STJ, HC 617.975/PB), considerando-se:

A complexidade das investigações (múltiplos crimes conexos: extorsão, tráfico e homicídios);

A necessidade de quebra de sigilos e perícias técnicas;

A ausência de desídia estatal, com tramitação regular do feito1.

4. Sobre a fundamentação da prisão preventiva
:

4.1. O magistrado
atendeu ao art. 312 do CPP
, destacando:

4.2.
Fumus commissi delicti
: Depoimentos e indícios de participação em extorsão para favorecimento de facção;

4.3.
Periculum libertatis
: Risco à ordem pública devido ao modus operandi violento e recentes ataques da organização na região;

5. Inadequação de medidas alternativas, dada a gravidade concreta do delito e a participação do paciente na estrutura criminosa.

6. Nos termos da Súmula nº 08 TJ-PA. “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas Corpus conhecido, ordem denegada
, mantida a prisão preventiva, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
: A análise de excesso de prazo em inquéritos policiais exige avaliação contextualizada da complexidade investigativa, não se configurando constrangimento ilegal quando há justificativas técnicas e ausência de inércia estatal. A prisão preventiva mantém-se válida se fundamentada em risco à ordem pública e adequação proporcional da medida, conforme jurisprudência consolidada (STJ, HC 405.243/SP e TJ/PA, HC 0800192-35.2020.8.14.0000).

Dispositivos citados
: CF, art. 5º, LXXVIII; CPP, art. 312.

Jurisprudência aplicada
:
STJ
- HC 617.975/PB (STJ),
TJ/PA
.

HC 405.243/SP HC 0800192-35.2020.8.14.0000,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, , Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da Sessão
de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER P
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

21ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e dois de abril de dois mil e vinte e cinco.

Belém/PA,
22
de Abril de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0805727-66.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
RENATA VIVIANE RODRIGUES DE SOUZA

PACIENTE:
CARLOS HENRIQUE DO CARMO SILVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, com fundamento no art.5º, LXVIII da Constituição Federal, e art. 654 do Código Processo Penal,
impetrado em favor de
CARLOS HENRIQUE DO CARMO SILVEIRA
contra ato do
Juízo de Direito
da Comarca de Bragança-PA,
nos autos de nº
0800678-17.2025.814.0009
.

Narra o impetrante que o paciente fora preso em 21/02/2025 sob

acusação de extorsão, em decorrência de uma corrida de mototáxi em que foi solicitado a conduzir um passageiro até um estabelecimento comercial para levar um recado, que não era de seu conhecimento o seu teor, supostamente enviado por organização criminosa.

Alega que ausência do inquérito policial, tampouco houve a solicitação de prorrogação do mesmo, logo não há denúncia formal contra o paciente, o que configura violação de seus direitos

processuais diante do excesso de prazo para a conclusão do inquérito.

Ressalta as condições pessoais do paciente, não possui antecedentes criminais, réu primário, residência fixa, um jovem com apenas 22 anos de idade que nunca se envolveu em práticas ilícitas, o que não coloca em risco à sociedade ou a ordem pública, bem como a instrução processual, que se encontra paralisada devido a ausência do inquérito policial.

Suscita ainda ausência de fundamentos para a prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão

Por fim, pugnam pela concessão de liminar, para revogar a segregação cautelar, ou sua substituição por medidas cautelares do art. 319, do CPP, e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos à relatoria da Desa. Kédima Lyra (id.23477005), que em razão do julgamento do HC nº 0818463-87.2023.8.14.0000, de minha relatoria, suscitou minha prevenção.

Os autos me vieram redistribuído, ocasião que indeferi a liminar requerida e solicitei informações ao juízo inquinado coator. (id.25768312)

Em informações prestadas em 28/03/2025, o juízo prestou os seguintes esclarecimentos: (id.25862959)

“
a) Síntese dos Fatos

Consta dos autos que o flagranteado, estava em companhia de CAIO FELIPE FERREIRA (menor de idade) e mediante grave ameaça, o menor exigiu que a vítima (gerente do estabelecimento comercial) entrasse em contato com um número de telefone que estava no papel, caso contrário integrantes da organização criminosa COMANDO VERMELHO tomariam represálias contra o estabelecimento comercial e invadiriam e quebrariam todo o estabelecimento durante a noite do dia 20/02/2025.

No momento da ação delitiva, enquanto o menor entregava à vítima um bilhete, o flagrado ficou aguardando em frente ao estabelecimento comercial (movimentação gravada pelas câmeras de segurança). Segundo a vítima, no bilhete continha um número telefônico com código de área do Estado do Rio de Janeiro – (21) 96466-8597, e a referência a um indivíduo identificado como "ND - Naldinho 41", supostamente vinculado ao grupo criminoso.

As câmeras de segurança registraram a chegada do paciente juntamente com o menor, momento em que CARLOS HENRIQUE, gesticula e orienta onde o adolescente deveria ir, conforme vídeos constante no ID: 137551966.

Em depoimento perante a autoridade policial, a vítima Valdemir da Silva Costa, informou que recebeu um áudio pelo número que constava no bilhete com o seguinte conteúdo; “deixa eu te falar ó, tu não vem te fazer de inocente, sabe muito bem, foi um amigo conversar contigo pessoalmente, ele tá preso, ele não te ameaçou em nada não, o que foi que tu fez, tu denunciou, tô com as filmagens do teu estabelecimento, então eu nem podia tá mandando mensagens, já era pra gente ter feito o que deve fazer, estou te dando até seis horas pra te entrar em contato” Desde então o empresário passou a receber ameaças de que caso não pague taxa de estabelecimento para facção COMANDO VERMELHO terá seu estabelecimento invadido e quebrado.

Em sua oitiva o menor Caio Felipe, afirmou que “estava em sua residência quando o ora paciente CARLOS conhecido como “Bureca” apareceu e disse que havia sido enviado pelo disciplina do comando vermelho conhecido por “MANGA” e que era para irem até comerciantes locais fazer tipos de cobranças, do contrário, seriam punidos.”

Já o paciente, em seu interrogatório em sede policial informou que o adolescente “Caio foi quem pediu para que fosse até ele para lhe buscar e que a mando de “MANGA” deveriam ir até determinado estabelecimento comercial para pedir cobranças. AO chegar ao posto de combustível, foi entregue um número de celular ao gerente para que entrasse em contato com o pessoal do Rio de Janeiro. Que nunca viu a residência de “MANGA” e que ele não reside em Bragança e sim no Rio de Janeiro (...)”

O paciente foi preso em flagrante no ato da extorsão, sendo conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis. Há nos autos provas documentais e audiovisuais, bem como certidão de antecedentes criminais do custodiado.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
.

O paciente foi preso em flagrante delito em virtude de suposta prática de crime de extorsão a mando da facção criminosa Comando Vermelho.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente.
“

Segue em anexo a certidão de antecedentes criminais.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva
.

O paciente foi preso aos 21 de fevereiro de 2025, em virtude de diligências após a queda de uma aeronave que transportava entorpecentes.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento
.

No presente momento foi deferida a Extração de Dados do aparelho telefônico e as diligências estão em curso para finalização do IPL.

f) Juntada, quando indispensável, de cópias dos documentos processuais, tais como: denúncia, prisão preventiva, decisões, etc.

Não há nenhum documento indispensável a ser juntado, além dos já mencionados.”

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem. (id.26013837)

É o relatório.

VOTO

VOTO

O foco da impetração reside nas alegações de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por excesso de prazo para a apresentação do inquérito policial, ausências de fundamentos da prisão preventiva e
o paciente ser possuidor de condições pessoais, podendo ser aplicado outras medidas cautelares diversas da prisão.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DO INQUÉRITO POLICIAL

O Impetrante suscita o constrangimento ilegal configurado na prisão preventiva decretada do paciente, em face do excesso de prazo para conclusão do inquérito policial.

A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto.

É uníssona a jurisprudência do STJ no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DELONGA NÃO JUSTIFICADA. COAÇÃO ILEGAL VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto. 2. A chamada reforma do Judiciário, vazada na Emenda Constitucional nº 45/2004, erigiu à categoria de direito fundamental "a razoável duração do processo" (art. 5º, inciso LXXVIII). 3. Na hipótese em comento, a segregação provisória que resvalou 9 meses, sem que sequer houvesse acusação formal, afigura-se como ensejadora de coação ilegal, malferindo os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da Republica). 4. O oferecimento da denúncia após 9 meses de segregação cautelar - posteriormente ao ajuizamento da presente impetração e à prolação da decisão deferitória da liminar, frise-se - não exclui o injustificado andamento do feito, que não se revela compatível com as particularidades da causa, havendo de se tributar aos órgãos estatais a indevida letargia processual. 5. Ordem concedida para, confirmando a liminar, relaxar a prisão preventiva do paciente.

(STJ - HC: 405243 SP 2017/0151693-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/11/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

Quanto à alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, verifica-se, de acordo com as informações prestadas pelo juízo de Primeiro Grau, em 28/03/2025, não há demora injustificável nos autos, o que ocorre é que
foi deferida a Extração de Dados do aparelho telefônico em 21/02/2025 (id.137573732- processo originário)e as diligências estão em curso para finalização do IPL.

De acordo com a autoridade policial que representou pelo acesso e compartilhamento de dados do aparelho telefônico apreendido durante a prisão em flagrante do paciente, sob o fundamento que esses aparelhos celulares são capazes de guardar uma enorme quantidade de dados pessoais como por exemplo: álbum de fotos, vídeos pessoais, mensagens trocadas por e-mails e mídias sociais, comprovantes de transações financeiras, aplicativo de bancos que permitem o acesso de dados e transações, registro de chamadas, agenda telefônica, agenda pessoal digital, bloco de notas, localizador GPS com histórico, pastas de documentos compartilhadas, histórico de navegação na internet, registro de gravações pessoais e até conversas, entre outras informações, o que há possibilidade de star diante de um caso de serendipidade, onde serão encontrados diversos indicativos de cometimento de outros crimes, como homicídios, roubos de veículos, roubos de residência, tráfico de drogas e porte/posse ilegal de arma de fogo, entre outros. (id.137532730 – processo originário).

É cediço que a análise do excesso de prazo não é feita de forma puramente matemática, mas sim com um juízo de razoabilidade. Para isso, é preciso considerar: O tempo de prisão provisória, a complexidade da causa, número de réus envolvidos e fatores que possam influenciar a tramitação da ação penal.

Os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são peremptórios, podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis, quando a complexidade da investigação assim exigir.

Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art.
5º
,
LXXVIII
, da
CF
), considerando cada caso e suas particularidades" (
HC 617.975/PB
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

É cediço que o princípio da duração razoável do processo (art.
5º
,
LXXVIII
, da
Constituição Federal
) aplica-se no âmbito do inquérito policial (
HC n. 444.293/DF
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/12/2019). Contudo, a aferição de eventual excesso de prazo para sua conclusão não decorre de simples operação aritmética, devendo se sopesar as peculiaridades da investigação, a exemplo do número de investigados e da complexidade das diligências a serem realizadas.

No caso, considerando as peculiaridades apontadas pela instância antecedente, apesar da relativa delonga no trâmite do inquérito policial, a inequívoca complexidade das condutas e necessidade de realização de diversas diligências justifica o tempo de tramitação relevado nos autos. Assim, por ora, não há cogitar em excesso de prazo.

Conforme se observa, a demora para conclusão do inquérito policial ocorre em razão da referida quebra de dados telefônicos.

Repito que não há qualquer inércia do juízo, uma vez que o processo vem regularmente sendo impulsionado, o processo se trata extorsão
, envolvendo facção criminosa Comando Vermelho
, tudo a indicar que, até o presente momento, não houve atraso injustificado no decorrer da instrução processual, tampouco desídia estatal, conquanto o paciente esteja preso desde
21/02/2025
, não se pode afirmar que ele esteja sendo submetido a constrangimento ilegal, isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético.

Nesse sentido:

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS CONTRA CRIANÇA DE 04 ANOS DE IDADE – FATO PRESENCIADO PELA MÃE DA MENOR – ALEGAÇÃO DE
EXCESSO
DE
PRAZO
– INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1. "Constitui entendimento consolidado desta Corte que somente se configurar constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, o atraso decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciado em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais." (Processo HC 526742/SP HABEAS CORPUS 2019/0238377-0 Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK Publicação/Fonte DJe 29/10/2019)

2. As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva." (Súmula nº 08 - TJPA).

3. Ordem Denegada.

(HC nº HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810900-47.2020.8.14.0000, Des. Leonam Gondim da Cruz, julgado em 05/12/2020)

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ART. 121 C/C. ART. 14, II, DO CP – ALEGAÇÃO DE
EXCESSO
DE
PRAZO
NA CONCLUSÃO DO IPL E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE
EXCESSO
DE
PRAZO
– PRAZOS ELÁSTICOS – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DA AUTORIDADE POLICIAL – RAZOABILIDADE – PECULIARIDADES DA COMARCA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1. Paciente investigado pelo delito de homicídio tentado.

3. Inocorrência de
excesso
de
prazo
na espécie, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve-se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se o suposto fato delituoso se deu em 08/12/2019, tendo sido preso em flagrante o paciente no dia seguinte, estando, ainda, o procedimento inquisitivo em vias de conclusão, ou seja, fora do
prazo
de 10 (dez) dias disposto na lei adjetiva penal.

Todavia, deve-se ponderar que, confirme explanado pelo Juízo, a comunicação do flagrante ao familiar, amigo ou advogado não se deu por desídia da autoridade policial, mas devido ao fato do próprio paciente não indicar pessoa alguma para ser comunicada, o que já atrasa a investigação.

Também pondera-se o fato de haver apenas um Escrivão na localidade, bem como a falta de internet e energia, corriqueiros na Comarca, ou seja, adversidades locais inerentes ao Município de Jacareacanga e sua distância.

Todos estes vetores, naturalmente, causam eventual delonga na conclusão das investigações, de modo que ainda se revela razoável o
prazo

conclusivo
do
Inquérito
Policial.

Não há, portanto, como já concluído, qualquer
excesso
de
prazo
a ser sanado na presente via estreita.

4. Ademais, como bem aportado pelo Juízo, constam presentes os requisitos do art. 312 do CPP na vertente, mormente a garantia da ordem pública, estampado no
decisum
segregatório Id. nº 2636097, dada a gravidade concreta da conduta criminosa supostamente praticada, o que evidencia a periculosidade do paciente, de modo a se proteger a integridade física e psíquica da vítima, restando descabidas quaisquer medidas cautelares diversas da prisão na vertente.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

(TJ-PA. HC nº 0800192-35.2020.8.14.0000, Relator Des. Mairton Marques Carneiro, julgado em 07/02/2020)

Desse modo, como já esclarecido, a demora encontra-se justificada ante a complexidade dos fatos apurados.

Coaduno do entendimento do Procurador de Justiça (id.26013837-pág.4) no qual afirma:

“Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que, apesar de não se tratar de um processo com muitos réus, o inquérito tem por objeto de investigação o possível envolvimento do paciente em uma organização criminosa de grande porte, o que demanda maior tempo e cautela por parte da autoridade policial.”

Portanto, nota-se claramente que ao longo das investigações, a autoridade policial averiguou a possibilidade de ter o paciente praticado outros crimes, que exigem a necessária apuração para fins de conclusão do inquérito policial e eventual indiciamento criminal, razão pela qual não acolho o pedido.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NA PRISÃO

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

verifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão:

(...)
“No caso concreto, constata-se a existência de sólidos elementos de materialidade do crime de extorsão para favorecimento de organização criminosa, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, diante dos depoimentos das testemunhas, do menor apreendido e do flagrado, verifico que os elementos trazidos aos autos, satisfazem o fumus comissi delicti.

O periculum libertatis, de igual modo, resta configurado uma vez que o crime que se imputa ao flagrado é grave, tendo em vista que conforme foi apurado, o flagrado juntamente com o menor CAIO FELIPE, a mando de um terceiro denominado “MANGA” pertencente a organização criminosa COMANDO VERMELHO, ocupante de cargo de disciplina, se deslocaram ao comércio onde a vítima trabalha e ao chegarem, passaram a lhe extorquir, sobre o pretexto de caso não ligasse para o número telefônico com código de área do Estado do Rio de Janeiro – (21) 96466-8597, para falar com "ND - Naldinho 41" tomariam represálias e a fação criminosa quebraria o comércio durante a noite, causando pânico a vítima e aos trabalhadores do local. Assim, verifico a gravidade concreta do delito, pois o modus operandi revela risco à ordem e a tranquilidade social, evidenciada pela periculosidade do agente, que como já mencionado, estava em cumprimento de ordem de organização criminosa.

Cumpre destacar que recentemente a organização criminosa tem atuado desta forma neste município, o que vem causando temor aos munícipes, inclusive com comércios já incendiados pela organização criminosa, não podendo desta forma, o Poder Judiciário furtar-se a dar resposta efetiva a casos idênticos. Assim, no presente caso, por hora, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da custódia cautelar do flagrado, para evitar a reiteração delitiva, e garantir a ordem pública, nos termos acima declinados.”

Analisando detidamente os autos, sendo imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. NOVO TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA QUE MANTÉM FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E O REGIME MENOS GRAVOSO EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I
- A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que
tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública
,
a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II - Sobrevindo a prolação de sentença condenatória, encerrando definitivamente a instrução criminal, resta superado o alegado excesso de prazo. III -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese praticado
: em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, com extrema violência contra a vítima, contra a qual foi realizado disparo, que não a atingiu por razões alheias à vontade dos agentes. IV - Novo título judicial, por si só, não tem o condão de prejudicar o recurso se mantidos os fundamentos da segregação cautelar. (...)
(RHC 81.869/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 07/06/2017).

O Juízo dito coator, fundamentou idoneamente a sua decisão, para decretar a custódia do Paciente, por estar evidenciado os indícios de autoria e de materialidade, cumprindo os requisitos do artigo 312 do CPP, pelo evidente prejuízo à ordem pública.

A decretação da prisão do Paciente, respalda-se no risco à coletividade e a ordem pública, por ter praticado o crime de EXTORSÃO para favorecimento de organização criminosa
“Comando Vermelho”.

A gravidade da prática do delito, se mostra evidente. Não se mostra razoável que, pessoa envolvida, em delito de tamanha gravidade, seja incontinenti colocada em liberdade
.

Não prospera a alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamento idôneo no decreto prisional, porquanto a necessidade da custódia cautelar restou demonstrada com base em dados concretos dos autos, conforme recomenda a jurisprudência do STJ, estando o decisum proferido na origem fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciado na necessidade de se garantir a ordem pública

O magistrado
a quo
destacou ainda que recentemente a organização criminosa tem atuado desta forma no referido município, o que vem causando temor aos munícipes, inclusive com comércios já incendiados pela organização criminosa, o que no presente caso, por hora, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da custódia cautelar do paciente, para evitar a reiteração delitiva, e garantir a ordem pública.

A manutenção da prisão preventiva do paciente
CARLOS HENRIQUE DO CARMO SILVEIRA
, está devidamente justificada, por estarem presentes os requisitos formais, autorizadores da prisão preventiva, que são a materialidade do crime e indícios de autoria.

A conduta do Paciente, coloca em risco a ordem social, sendo considerad
o
grave o delito cometido pelo mesmo. É necessário que seja dada uma resposta do Estado, no sentido de afastar do convívio social, quem executa delitos, nos moldes do praticado pelo paciente.

É no sentido de garantir a ordem pública, que se faz necessária, a manutenção da prisão preventiva do Paciente.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciado está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública. Verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO
OU
PRISÃO
DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da
prisão
preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por
medidas
cautelares
diversas
. De igual modo, incabível a
prisão
domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento, pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis possuindo residência fixa
e ser réu primário
, não oferecer risco nenhum à ordem pública ou econômica, e sequer à instrução, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

acompanho parecer ministerial e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É o voto

Belém-PA, 22 de abril de 2025

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/04/2025